Tribunal: TJDFT
Processo: 0743487-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743487-70.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava contra o capítulo da decisão (Proc. 0704215-20.2021.8.07.0018 - id 192456418; 199580638 – EMD rejeitados) que, em cumprimento individual de sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97 (Sindireta/DF), condicionou a expedição dos requisitórios, com o destacamento dos honorários contratuais, à preclusão da decisão, homologatória dos cálculos da contadoria. Alega, em suma, que a execução deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação final da dívida, em consonância ao princípio da razoável duração do processo, e que não é necessário aguardar a preclusão da decisão agravada para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença, mesmo na pendência de recursos a serem interpostos pelo devedor, os quais afirma possuírem chances reduzidas de serem acolhidos. Aponta perigo de dano decorrente da natureza alimentar da verba perseguida. Requer a aplicação de efeito suspensivo à decisão agravada, determinando-se o prosseguimento definitivo à execução pelo valor total até final satisfação da dívida, com a imediata expedição dos requisitórios. 2. Não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator